Tribunal: STF
Processo: ARE 1331679
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais de Mato Grosso do Sul:
    “EMENTA – AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL MISTA – CONTRARIEDADE A PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ – NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não pode ser admitido manejo da Reclamação como sucedâneo recursal, em conformidade com diretriz jurisprudencial dos Tribunais Superiores. 2. O art. 988, do NCPC, estabelece as hipóteses de cabimento da reclamação. Quando o texto legal alude à garantir a autoridade das decisões do tribunal (inciso II), quis referir-se à força obrigatória da coisa julgada, que somente alcança as partes no processo, individualmente considerado. Daí porque inviável a Reclamação por ofensa à decisão de tribunal proferida em outra lide, excepcionadas as hipóteses de decisões vinculantes (Súmulas e controle abstrato de constitucionalidade), incidentes de assunção de competência e de demandas repetitivas, previstas nos incisos III e IV, do art. 988, do NCPC. 3. Manutenção da decisão de indeferimento liminar da petição inicial em razão do não cabimento da reclamação. 4. Recurso conhecido e não provido” (fl. 26, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º e a al. f do inc. I do art. 105 da Constituição da República.
    Sustenta que, “ao entender pelo não cabimento da Reclamação contra acórdão oriundo de Turma Recursal Mista que desrespeita entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, conforme o fundamento acima transcrito, o acórdão recorrido acabou por ofender diretamente o artigo 105, I, ‘f’, da Constituição Federal e os princípios constitucionais do Acesso à Justiça e da Segurança Jurídica” (fl. 52, vol. 4).
    Argumenta que “o acórdão recorrido não fez distinção entre a Reclamação cabível no âmbito da Justiça Comum, da Reclamação no âmbito do Juizado Especial” (fl. 53, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal (fls. 76-79, vol. 4).
    O agravante ressalta que “o julgado colacionado como fundamento da decisão agravada (Rcl 33531 AgR, 2ª T., rel. Min. GILMAR MENDES, j. 17/05/2019, DJ 27/05/2019) não serve como parâmetro para justificar o óbice da Súmula 286 do STF, pois, apesar de tratarem sobre o cabimento da Reclamação, nenhum deles versam sobre a tese tratada no Recurso Extraordinário interposto, qual seja: a necessária distinção entre a Reclamação cabível no âmbito da Justiça Comum, da Reclamação no âmbito do Juizado Especial” (fl. 4, vol. 5).
    Pede “se digne este Colendo Supremo Tribunal Federa em conhecer do recurso de Agravo e dar-lhe provimento para o fim de reformar a r. decisão agravada, dando seguimento ao Recurso Extraordinário, para que este, por consequência, seja conhecido e provido, cujos pedidos ficam integralmente ratificados” (fl. 11, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A Turma Recursal limitou-se ao exame de pressupostos de cabimento de recurso de sua competência, nos seguintes termos:
    “Sustenta a recorrente que a hipótese veiculada nos autos admitiria o manejo da Reclamação, na medida em que a decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais de Mato Grosso do Sul afronta jurisprudência sumulada do STJ. Pontua, ainda, que a reclamação cabível no âmbito Justiça Comum não se confunde com a reclamação cabível no âmbito dos Juizados Especiais. Em que pese a insurgência, entendo que o julgamento de indeferimento da petição inicial, em caráter liminar, deve prevalecer. Conforme assentado na decisão agravada, o instituto da Reclamação tem previsão nos arts. 988 e seguintes do NCPC e 508 e seguintes do RITJMS. Trata-se de exercício de pretensão à tutela jurídica do Estado, daí a natureza jurídica de ação, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal Federal (RCL 1728). O cabimento da Reclamação deve observância ao casuísmo legal previsto no NCPC, veja: (…) O Reclamante pontua que o acórdão proferido pela Turma Recursal afronta orientação jurisprudencial sumulada do STJ. Ocorre que não é possível o manejo da Reclamação nesta hipótese, por ausência de previsão legal. Quando o texto legal alude à garantir a autoridade das decisões do tribunal, quis referir-se à força obrigatória da coisa julgada, que somente alcança às partes no processo, individualmente considerado. Em outras palavras, caberá reclamação, na hipótese do inciso II, do art. 988, do NCPC, quando o juiz desacatar decisão do tribunal em processo com força obrigatória apenas entre as partes. Por isso é que não cabe reclamação para garantir a autoridade de decisão proferida em outra lide. Situação diversa é aquela onde a decisão destacada é de observância obrigatória pelos Tribunais, como nas hipóteses de Súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (incisos III e IV, do art. 988, do NCPC). (…) Pretende o ora reclamante, a bem da verdade, discutir o acerto ou desacerto da decisão proferida pela Turma Recursal Mista, o que não se admite em sede de Reclamação, pois inviável seu manejo como sucedâneo (substituto) recursal, único instrumento hábil para a correção do vício. (…) Insusceptível de análise por este Órgão Colegiado, portanto, a presente Reclamação. Nessa ordem de ideias, nenhuma outra solução seria possível à lide senão o reconhecimento da inadequação da via eleita, e o consequente indeferimento liminar da petição inicial, tendo em vista a manifesta ausência de interesse processual (art. 330, II, do NCPC)” (fls. 28-31, vol. 3).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365 (Tema 181), Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os pressupostos de cabimento de recurso em Tribunal diverso: 
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora